Tribunal: TJSP
Processo: 1054983-88.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. AÇÃO MONITÓRIA. Embargos improcedentes. Formação de título executivo judicial, em favor da credora. Inconformismo da devedora. GRATUIDADE. Deferimento. Empresa que se encontra em recuperação judicial e, embora movimente quantias relevantes, se encontra em difícil situação financeira. Ativos que devem ser destinados à sua recuperação. INTERESSE PROCESSUAL.

Ementa:

APELAÇÃO. Prestação de serviços. AÇÃO MONITÓRIA. Embargos improcedentes. Formação de título executivo judicial, em favor da credora. Inconformismo da devedora. GRATUIDADE. Deferimento. Empresa que se encontra em recuperação judicial e, embora movimente quantias relevantes, se encontra em difícil situação financeira. Ativos que devem ser destinados à sua recuperação. INTERESSE PROCESSUAL. Carência superveniente. Crédito incluído no quadro geral de credores, pelo valor das notas que instrumentalizam a monitória. Ausência de controvérsia quanto à exigibilidade, ao valor do crédito e à submissão ao plano de recuperação. Demanda desnecessária. Processo extinto, sem exame do mérito. SUCUMBÊNCIA. Repartição dos ônus sucumbenciais. Devedora que deu causa à ação. Processo iniciado após o deferimento da recuperação. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. RECURSO PREJUDICADO.